Tribunal: TJDFT
Processo: 0739939-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FUGA DO DISTRITO DE CULPA LOGO APÓS OS FATOS. RÉU CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECRETO DE PRISÃO. REQUISITOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I – Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas superam 4 (quatro) anos (art. 313, I, CP).
II – Evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, mostram-se presente os pressupostos da segregação cautelar.
III - Necessária a prisão preventiva, face à gravidade dos delitos, diga-se, prática de tentativa de homicídio em pequena residência também ocupada por dois adolescentes, bem como em razão da nítida vontade de o paciente se furtar da aplicação da lei penal, não localizado deste a prática do fato criminoso.
IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
V – Ordem denegada.